Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RAC no 1000079-26.2018.8.11.0041
VISTOS...
Compulsando os autos verifica-se que o Magistrado Singular determinou a remessa dos autos a este Sodalício, para apreciação do Recurso do Banco do Brasil referente ao Id 32540146 (Id 100612460).
Ocorre que, da análise é possível verificar que o presente recurso, tal como o do requerido Luiz Antônio Mutran, já fora submetido à apreciação desta Câmara de Direito Privado, no julgamento proferido em 07/10/2020, onde restou assim ementado, in verbis:
APELAÇÕÉS CÍVEIS- AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIRO E DE INVENTARIANTE PARA REPRESENTAÇAO DO ESPÓLIO EM JUÍZO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO DO LUIZ ANTÔNIO MUTRAN PROVIDO - RECURSO DO BANCO PREJUDICIADO.
O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.
Determina o inciso VII do art. 75 do CPC que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu encerramento a representação é feito por todos os herdeiros e, ausente comprovação da qualidade de herdeiro ou de inventariante, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte.
A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.(Apelação Cível 1000079-26.2018.8.11.00041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 07/10/2020, disponibilizado em 27/10/2020)
Assim, o que se evidente é que o Recurso de Apelação de Luiz Antônio Mutran, foi provido para o fim de excluí-lo da lide, diante da sua ilegitimidade, desconstituindo, por conseguinte, a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para que sejam realizadas diligências para a regularização do polo passivo da demanda, ficando, pois, prejudicada a análise do recurso do Banco do Brasil.
Desta forma, verifica-se que a sentença do processo foi desconstituída, cabendo ao Magistrando determinar que o autor providencie a lista de herdeiros ou inventariante do Espólio de Maria Auxiliadora Mutran, para sua devida citação e o normal prosseguimento do feito.
Posto isso, devolva-se os autos à origem para o devido cumprimento do que restou estabelecido no acórdão deste Sodalício.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator